Tribunal: TJSP
Processo: 2179853-03.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu a citação da parte executada por carta com aviso de recebimento e determinou a realização do ato citatório por Oficial de Justiça. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Citação pelo correio na execução. Inadmissibilidade. Da leitura sistemática do Novo CPC extrai-se que o legislador optou por manter a citação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu a citação da parte executada por carta com aviso de recebimento e determinou a realização do ato citatório por Oficial de Justiça. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Citação pelo correio na execução. Inadmissibilidade. Da leitura sistemática do Novo CPC extrai-se que o legislador optou por manter a citação a cargo do Oficial de Justiça nas execuções por quantia certa. Inteligência do art. 829, §1o, do NCPC. Decisão mantida. Recurso não provido.